Tribunal: TJBA
Processo: 8055819-28.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055819-28.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
MARIO SERGIO CABREIRA FILHO

AGRAVADO: P. E. S. R. B. e outros

Advogado(s)
:
ELISA MARA ODAS, ERICA ARAUJO FERA DE ALMADA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ABUSIVO. CONTROLE JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (CNU) contra decisão do Juízo da 4ª Vara de Relação de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que determinou a limitação do reajuste das mensalidades de plano de saúde coletivo por adesão ao índice fixado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), com imposição de multa diária em caso de descumprimento.

O agravante sustenta a legalidade dos reajustes aplicados, argumentando que a presunção de validade dos aumentos somente pode ser afastada mediante a realização de prova pericial atuarial, e que não há demonstração de perigo de dano para justificar a decisão impugnada.

O efeito suspensivo foi indeferido.

O Ministério Público opinou pelo improvimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade do reajuste imposto pela operadora do plano de saúde e a possibilidade de revisão judicial dos valores aplicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os contratos de planos de saúde coletivos por adesão, embora não estejam sujeitos ao controle direto da ANS quanto aos reajustes, devem observar os princípios da boa-fé e do equilíbrio contratual, conforme previsto no art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que a revisão judicial de reajustes contratuais é possível quando houver indícios de abusividade nos índices aplicados, especialmente quando não acompanhados de justificativas técnicas e atuariais adequadas (STJ - AgInt no REsp: 2059911 SP 2023/0069873-0, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Julg. 18/03/2024).

No caso concreto, verificou-se reajuste de aproximadamente 420% na mensalidade do plano de saúde contratado pelo agravado, sem a apresentação de planilhas de custos ou critérios objetivos que justificassem tal aumento.

O art. 6º, III, do CDC impõe o dever de informação clara e adequada aos consumidores, obrigação não cumprida pela operadora do plano de saúde.

O risco de cancelamento do plano por inadimplência configura periculum in mora, justificando a manutenção da decisão agravada para garantir o acesso do beneficiário à assistência médica continuada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada.

Tese de julgamento: "É possível a revisão judicial dos reajustes aplicados aos planos de saúde coletivos por adesão quando há indícios de abusividade, especialmente na ausência de justificativa atuarial detalhada, sendo cabível a imposição de limitação dos valores e medidas coercitivas para garantir o acesso dos consumidores à assistência médica".

Dispositivos relevantes citados

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III, e art. 51, IV.

Jurisprudência relevante citada

STJ - AgInt no REsp: 2059911 SP 2023/0069873-0, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Julg. 18/03/2024.

TJ-SP - Apelação Cível: 1071472-69.2022.8.26.0100, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Julg. 25/05/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº8055819-28.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador (BA), agravante CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (CNU) e agravado P. E. S. R. B., representado por seu genitor Manoel Braga Júnior.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelas razões alinhadas no voto da Relatora.

Salvador, .